Tribunal: TJDFT
Processo: 0720073-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. LOCAL INCOMPATÍVEL COM AS FINALIDADES DA PENA. EMPRESA DE ÂMBITO FAMILIAR. DIFICULDADES NA FISCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando da autorização para o trabalho externo, o sentenciado assina um termo em que se compromete a cumprir certas obrigações, tais como não ingerir bebidas alcóolicas e não frequentar bares e locais similares. Tal condição, aliás, também está prevista no art. 124, §1o, inciso III, da Lei de Execuções Penais, segundo o qual, ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário algumas condições, dentre elas a “proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres”.
2. A proposta de emprego a ser realizado em estabelecimento, cuja atividade principal é o comércio varejista de bebidas (distribuidora de bebidas), mostra-se incompatível com a finalidade de reeducação e ressocialização da pena, sobretudo quando se trata de empresa do genitor do apenado e que funciona em sua residência, o que, embora não seja óbice para a concessão do benefício, dificulta a fiscalização e controle pela administração penitenciária.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.